Tribunal: TJMT
Processo: 1029796-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029796-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONIO DE FELICE registrado(a) civilmente como ANTONIO DE FELICE - CPF: 021.125.078-34 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), THEREZINHA DE JESUS BASTOS DE FELICE - CPF: 615.714.661-34 (APELANTE), BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 14.215.208/0001-32 (APELADO), MARCIA ANDREA NASCIMENTO ARRUDA - CPF: 804.932.701-91 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO), LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 622.032.071-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESVIRTUAMENTO DO ARTIGO 381 E APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 10 DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A
pelação cível i
nterposto contra
sentença
que

extinguiu a ação de produção antecipada de prova, em razão da propositura da ação principal, com a condenação da parte autora em honorários, em razão do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
cabível a condenação da parte autora, em honorários, pela propositura da ação principal quando em trâmite a ação de produção antecipada de prova.

III. Razões de decidir

3.
A
cadeia causal que conduziu à extinção do processo é inequívoca e direta: foi a própria parte autora que, ao ajuizar a ação principal, tornou desnecessária e inútil a presente demanda preparatória.

Não foi a apelada quem esvaziou a finalidade da ação — foi a própria escolha processual dos apelantes que o fez. A extinção do processo, portanto, decorreu exclusivamente de conduta da parte autora, e não de qualquer ato ou omissão da apelada.

foi a própria parte autora quem, por sua escolha processual, tornou desnecessária a demanda preparatória, é ela quem deve suportar os ônus decorrentes dessa escolha. Atribuir esses ônus à apelada seria, em última análise, penalizar a parte que não deu causa à extinção do processo e premiar a parte que a provocou — resultado que inverte a lógica do princípio da causalidade e viola a coerência do sistema processual.

IV. Dispositivo e tese

6. A
pelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "1.
se foi a própria parte autora quem, por sua escolha processual, tornou desnecessária a demanda preparatória, é ela quem deve suportar os ônus decorrentes dessa escolha. Atribuir esses ônus à apelada seria, em última análise, penalizar a parte que não deu causa à extinção do processo e premiar a parte que a provocou — resultado que inverte a lógica do princípio da causalidade e viola a coerência do sistema
processual
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
381
.

Jurisprudência relevante citada:
Produção antecipada de prova – condenação em honorários – princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível(n. 1029796-73.2024.8.11.0041), interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO DE FELICE e pela THEREZINHA DE JESUS BASTOS DE FELICE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência superveniente de interesse processual em razão do ajuizamento de ação principal (Processo n. 1003409-84.2025.8.11.0041), condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

O
s apelantes
, nas razões recursais, requerem a
reforma da sentença para reconhecer a incorreta aplicação do princípio da causalidade, condenar as apeladas ao pagamento integral das verbas sucumbenciais, reconhecer a incidência do CDC e, subsidiariamente, ao menos afastar a condenação dos apelantes nos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a
apelada pugna pelo desprovimento integral do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível(n. 1029796-73.2024.8.11.0041), interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO DE FELICE, representado pela inventariante THEREZINHA DE JESUS BASTOS DE FELICE, e pela própria THEREZINHA DE JESUS BASTOS DE FELICE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
reconhecendo a ausência superveniente de interesse processual em razão do ajuizamento de ação principal (Processo n. 1003409-84.2025.8.11.0041), condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

O exame dos pressupostos de admissibilidade recursal precede, logicamente, qualquer análise de mérito, constituindo questão de ordem pública que este Colegiado deve apreciar de ofício.

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente.

Conforme documentado nos autos, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 4 de março de 2026, e o apelo foi protocolado em 19 de março de 2026, dentro, portanto, do prazo legal de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.

A legitimidade recursal dos apelantes é igualmente incontroversa, porquanto são eles os titulares do interesse jurídico diretamente afetado pela sentença extintiva. O preparo recursal está dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, conforme certificado pelo Departamento Judiciário Auxiliar.

Com relação ao mérito da questão, tem-se que o
art
igo
381 do CPC, ao disciplinar a produção antecipada de provas, estabelece três hipóteses de cabimento: o fundado receio de que a prova venha a tornar-se impossível ou muito difícil (inciso I), a suscetibilidade de a prova viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito (inciso II) e a possibilidade de o prévio conhecimento dos fatos justificar ou evitar o ajuizamento de ação (inciso III).

No caso dos autos, a ação foi expressamente proposta com fundamento nos incisos II e III, conforme consignado na petição inicial e reconhecido pela própria sentença recorrida.

Essa delimitação é juridicamente relevante porque revela a finalidade instrumental que os próprios apelantes atribuíram à demanda: obter documentos para, a partir deles, decidir se ajuizariam ou não ação principal, ou para viabilizar a autocomposição.

Trata-se, portanto, de ação preparatória por excelência, cuja utilidade está ontologicamente vinculada à inexistência de ação principal em curso.

Ora, conforme documentado nos autos, a própria parte autora ajuizou a ação principal sob o n. 1003409-84.2025.8.11.0041, fato que foi informado pela apelada em sua manifestação de 30 de maio de 2025 e confirmado pelo Juízo de origem mediante consulta ao sistema
PJe
.

A partir desse momento, a finalidade da ação preparatória — evitar ou justificar o ajuizamento de ação, ou viabilizar a autocomposição — deixou de existir, porquanto a ação principal já estava em curso e nela poderiam ser produzidas todas as provas necessárias, inclusive mediante pedido de exibição de documentos nos termos dos art
igos
396 e seguintes do CPC.

A extinção do processo por ausência superveniente de interesse processual, fundada no art. 485, VI, do CPC, foi, portanto, tecnicamente irrepreensível.

O interesse processual, como condição da ação que deve persistir durante todo o curso do processo, desapareceu
quando
a própria parte autora ajuizou a demanda principal, tornando a ação preparatória não apenas desnecessária, mas redundante.

Esse ponto não é objeto de controvérsia recursal.

O núcleo da irresignação recursal reside na alegação de que o princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, imporia a condenação da apelada nos ônus sucumbenciais, porquanto teria sido sua conduta omissiva que tornou inevitável o ajuizamento da demanda preparatória. Esse argumento, embora dotado de aparente coerência retórica, não resiste a uma análise técnica rigorosa do instituto.

O princípio da causalidade, em sua formulação clássica e na interpretação que lhe confere o Superior Tribunal de Justiça, determina que os ônus processuais recaiam sobre aquele que deu causa à instauração e, sobretudo, à desnecessidade do processo.

Trata-se de critério que exige análise da cadeia causal que conduziu à movimentação inútil da máquina judiciária, e não apenas da origem remota do litígio.

No caso dos autos, a cadeia causal que conduziu à extinção do processo é inequívoca e direta: foi a própria parte autora que, ao ajuizar a ação principal, tornou desnecessária e inútil a presente demanda preparatória.

Não foi a apelada quem esvaziou a finalidade da ação — foi a própria escolha processual dos apelantes que o fez. A extinção do processo, portanto, decorreu exclusivamente de conduta da parte autora, e não de qualquer ato ou omissão da apelada.

Os apelantes tentam deslocar o foco da análise causal para o momento anterior ao ajuizamento da demanda preparatória, argumentando que a resistência extrajudicial da apelada teria sido a causa remota de todo o processo.

Esse raciocínio, contudo, confunde dois planos causais distintos: a causa do ajuizamento da ação preparatória e a causa da extinção do processo. O princípio da causalidade, para fins de distribuição da sucumbência em caso de perda do objeto, deve ser aplicado em relação à causa da extinção — e não à causa do ajuizamento original.

Essa distinção é fundamental e não pode ser ignorada sem comprometer a coerência do sistema processual.

Com efeito, se se admitisse o raciocínio dos apelantes, chegar-se-ia ao absurdo lógico de que a parte que ajuíza uma ação preparatória, obtém os documentos que pretendia, ajuíza a ação principal e, com isso, esvazia a utilidade da demanda preparatória, poderia ainda assim imputar à parte contrária os ônus da extinção que ela própria provocou. Esse resultado seria incompatível com os princípios da boa-fé processual e da lealdade, consagrados nos
arts
. 5o e 6o do CPC.

Os precedentes citados pelos apelantes — tanto do STJ quanto deste Tribunal — versam, em sua grande maioria, sobre situações em que a ação de exibição de documentos foi julgada procedente, com a determinação de exibição, e a questão era saber se a parte requerida, que resistiu à pretensão, deveria arcar com os honorários.

Nesses casos, a resistência da parte requerida foi a causa direta da necessidade do processo e de seu resultado, justificando a condenação sucumbencial com base no princípio da causalidade.

O presente caso, contudo, apresenta configuração fática e jurídica radicalmente distinta: a ação não foi julgada procedente, mas extinta sem resolução de mérito, e a causa da extinção não foi a resistência da apelada, mas o ajuizamento da ação principal pelos próprios apelantes.

Essa diferença estrutural impede a aplicação direta dos precedentes invocados, que tratam de hipóteses em que a resistência da parte requerida foi o fator determinante do resultado processual.

Em outras palavras, nos precedentes citados pelos apelantes, a parte requerida deu causa ao processo e ao seu resultado; no presente caso, a parte autora deu causa à extinção do processo ao ajuizar a ação principal.

São situações estruturalmente distintas, que demandam soluções igualmente distintas.

Conforme documentado nos autos, a ação preparatória foi proposta em julho de 2024 com fundamento nos incisos II e III do art. 381 do CPC — isto é, para viabilizar a autocomposição ou evitar o ajuizamento de ação.

Contudo, a ação principal foi ajuizada em 2025, ainda durante a tramitação da demanda preparatória, sem que a autocomposição tivesse sido alcançada e sem que os documentos obtidos tivessem sido suficientes para evitar o litígio.

Esse dado revela que a finalidade declarada da ação preparatória — evitar o ajuizamento de ação — não foi alcançada, e que a parte autora optou por ajuizar a ação principal enquanto a demanda preparatória ainda tramitava.

Essa escolha processual, que é legítima em si mesma, teve como consequência direta o esvaziamento da utilidade da ação preparatória e, por conseguinte, a extinção do processo por ausência superveniente de interesse processual.

Ora, se foi a própria parte autora quem, por sua escolha processual, tornou desnecessária a demanda preparatória, é ela quem deve suportar os ônus decorrentes dessa escolha. Atribuir esses ônus à apelada seria, em última análise, penalizar a parte que não deu causa à extinção do processo e premiar a parte que a provocou — resultado que inverte a lógica do princípio da causalidade e viola a coerência do sistema processual.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1.
Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo
o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido . 3. Nos termos do art. 85, § 6o, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
4 .
Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)

Os apelantes invocam, ainda, o Código de Defesa do Consumidor — especialmente o art. 6o, III, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara — como fundamento adicional para a condenação da apelada nos ônus sucumbenciais. Esse argumento, contudo, é impertinente para o deslinde da questão sucumbencial.

A eventual incidência do CDC sobre a relação jurídica de fundo entre as partes — questão que, aliás, será adequadamente examinada na ação principal — não tem o condão de alterar a distribuição dos ônus processuais decorrentes da extinção da demanda preparatória por ausência superveniente de interesse processual.

A sucumbência é instituto de direito processual, regida pelos
arts
. 82 a 85 do CPC, e sua distribuição obedece a critérios processuais — notadamente o princípio da causalidade —, e não a normas de direito material consumerista.

Em outras palavras, ainda que se reconheça a incidência do CDC
- Código de Defesa do Consumidor
sobre a relação contratual de administração imobiliária, esse reconhecimento não altera o fato de que foi a própria parte autora quem, ao ajuizar a ação principal, tornou desnecessária a demanda preparatória e deu causa à sua extinção.

O CDC não cria regra especial de distribuição da sucumbência processual que afaste a aplicação do art. 85, § 10, do CPC.

Diante de tudo quanto foi exposto, a sentença recorrida merece integral manutenção no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O Juízo de origem aplicou corretamente o princípio da causalidade ao reconhecer que foi a parte autora quem, ao ajuizar a ação principal, deu causa à movimentação desnecessária da máquina judiciária e à extinção do processo preparatório.

Essa conclusão é logicamente coerente, juridicamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

A condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa — com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça — é, portanto, medida que se impõe como consequência necessária da correta aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto.

Com efeito, o trabalho adicional desenvolvido pelos advogados da apelada em sede recursal — consistente na elaboração de contrarrazões tecnicamente fundamentadas, que enfrentaram com precisão todos os argumentos recursais — justifica a majoração da verba honorária.

Considerando o valor da causa (R$ 1.000,00), o trabalho realizado e os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes em favor dos advogados da apelada para o percentual de 15% sobre o valor da causa, mantida a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em face do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
o
DESPROVEJO
, mantendo integralmente a sentença proferida
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes em favor dos advogados da apelada para15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026